Tribunal: STF
Processo: ARE 1365467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINARIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. . GARI. APOSENTADA EM FACE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCLUSÃO DA AUTORA/APELADA EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA QUE POSSA PERCEBER A COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, COM TODAS AS SUAS VANTAGENS. SÚMULA 729 DO STF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. DIREITO ASSEGURADO PELOS ARTIGOS 88 E 89 DA LEI MUNICIPAL N° 1.018/70. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À INATIVAÇÃO QUANDO VIGENTE A REFERIDA LEI. REVOGAÇÃO POSTERIOR NÃO REFLETE NO DIREITO DA APELADA. DIFICULDADES FINANCEIRAS DO ENTE PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA. VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DA DESPESA EM RESTOS A PAGAR NÃO JUSTIFICA A AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES FIRMADAS PELO ENTE PÚBLICO, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STF. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No mérito, em decorrência do Município de Ilhéus não possuir regime próprio de previdência, a Lei Municipal no 1.018 de 17 de março de 1970, que instituiu o Estatuto dos Servidores do Município de Ilhéus, previa a complementação de aposentadoria pelo município. Neste caso, tendo a Apelada reunido os requisitos necessários, deve ser assegurado o seu direito à complementação de aposentadoria.



    Ademais, os Tribunais Superiores fixaram opinião de que não tendo o Estatuto efetuado qualquer distinção acerca da natureza do vínculo (concursado ou enquadrado no art. 19 do ADCT da Constituição), o agente público municipal que se aposenta pelo regime geral de previdência com provento inferior à remuneração que percebia na ativa, tem direito ao pagamento da complementação equivalente, nos termos dos arts. 88 e 89 da Lei Municipal no 1.018/70, in verbis:



    (...)



    Neste sentido, assim vem se posicionando este Egrégio Tribunal de Justiça:



    (...)



    Dessa forma, o ônus cabe à parte que o invoca, pois versa sobre fato extintivo do direito do autor, conforme a inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil:



     



    (...)



    De igual modo, não merece guarida a alegação de crise financeira ou de ausência de inscrição do crédito da Autora em restos a pagar, visto que resultaria em enriquecimento ilícito da Municipalidade e em lesão à percepção de verbas alimentares pleiteadas, estas imprescindíveis para a satisfação mínima do sustento do indivíduo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente